Tribunal: TJMT
Processo: 1008407-58.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008407-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), EURICO BAPTISTA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 301.500.009-87 (AGRAVANTE), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), MPEMT - PORTO DOS GAUCHOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (AGRAVADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMAGENS DE SATÉLITE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a abstenção do uso
econômico de áreas desmatadas irregularmente após 22/07/2008, bem como a recuperação ambiental dessas áreas.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se as provas apresentadas pelo Ministério Público, especialmente as imagens de satélite, são suficientes para embasar a concessão da tutela de urgência, sem prévia oitiva dos órgãos ambientais ou inspeção
in loco
.

III. Razões de decidir

3. Embora as imagens de satélite indiquem possível supressão de vegetação, é necessário garantir o contraditório e a ampla defesa, com manifestação dos órgãos ambientais competentes e inspeção no local.

4. A ausência de vistoria
in loco
e a insuficiência de elementos probatórios robustos não justificam a imposição de medidas imediatas de recuperação ambiental sem maior dilação probatória.

5. Não há risco de dano ambiental irreversível até o julgamento final, dado
que já foi imposto embargo administrativo sobre a área.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É indevida a concessão de tutela de urgência baseada exclusivamente em imagens de satélite, sem prévia oitiva dos órgãos ambientais ou inspeção in loco, quando ausentes provas suficientes de dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 300; L. 12.651/2012 (Código Florestal).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ag. Inst. 1001939-15.2023, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 12/12/2023; TJ-MT, Ag. Inst. 1012981-95.2022, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, julgado em 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Eurico Baptista De Carvalho Junior
contra a decisão
do Juízo da Vara
Ú
nica de Porto dos Gaúchos
que, em
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
deferiu, em parte, a liminar.

Alega
o agravante que
não subsistem fundamentos fáticos ou jurídicos
que justifiquem a determinação de cessação da manutenção e uso da área em questão, uma vez que é legítimo
proprietário de imóvel rural com ocupação consolidada há décadas
, mais especificamente desde o ano de 1986.

Sustenta que não há qualquer indício de que as atividades por ele desenvolvidas na referida área estejam expondo a coletividade ou o meio ambiente a risco de dano. Assevera, ademais, que o Ministério Público, ora agravado, não indicou os supostos danos ou as atividades realizadas pelo agravante que poderiam justificar a propositura da ação. Destaca, inclusive, que a propriedade não se encontra situada em área de preservação permanente, reserva legal, parque ou unidade de conservação ambiental.

Aduz que a simples lavratura de auto de infração ambiental não é suficiente para comprovar a materialidade e autoria necessárias à propositura de uma ação civil pública, não havendo, portanto, prova concreta de dano ambiental na petição inicial.

Ressalta, ainda, que a
propositura da ação com base exclusivamente no auto de infração
e no
termo de embargo
, ambos emitidos com base em imagens de satélite, é juridicamente incabível, uma vez que
não houve qualquer vistoria presencial no imóvel
.

Concedido o efeito suspensivo (Id.
209132171
).

Em Contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o não provimento do recurso (Id.
216683153
).

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. (Id.
222811179
).

A decisão recorrida, proferida pelo Juízo da Vara única de Porto dos Gaúchos deferiu a tutela de urgência, a determinar que
o agravante
:
i)
n
ão utilize economicamente áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que seja validado o Cadastro Ambiental Rural (CAR), confirmando a ausência de passivo de Reserva Legal, conforme estabelecido no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

ii
)
n
ão empregue áreas desmatadas irregularmente após 22/07/2008 para fins produtivos, destinando-as exclusivamente à recuperação ambiental.
;

iii
) realize todos os procedimentos necessários para regularização ambiental da propriedade (CAR, SIMCAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA) e apresentar os protocolos no prazo de 60 dias;

iv
) cuide e corrija o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), incluindo ajustes e estudos necessários;
v
) não realize novos desmatamentos não autorizados e manter as atividades devidamente licenciadas
.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico 1000661-19.2023.8.11.0019, Primeira Instância, Id. 132796495).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se de
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela

proposta em desfavor de
Eurico Baptista De Carvalho Junior
,
em que se constatou, em tese, prática de ato ilícito que decorreria do desmatamento, em corte raso, de 91,35 (noventa e um hectares e trinta e cinco ares) de vegetação nativa objeto de espacial preservação, sem autorização do órgão competente
,
ocorrido no imóvel rural denominado de “Fazenda
Passargada
” localizado no Município de Porto dos Gaúchos
.

Compulsando os autos, verifica-se que a Petição Inicial da Ação Civil Pública veio instruída com:
i
) auto de infração nº 21043282 e termo de embargo/interdição nº 21044165, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em 16 de fevereiro de 2021, em nome de Eurico Baptista de Carvalho Junior (Primeira Instância, Id. 132590953 – fls. 8/10);
ii
) relatório técnico da
Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento
do Estado de Mato Grosso, datado de 16 de fevereiro de 2021 (Primeira Instância, Id.
132590953
– fls. 12/15); e
iii
) imagens de satélite da
plataforma Planet
dos meses de novembro e dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 (Primeira Instância, Id. 132590953 – fls. 16/17)
.

A questão central deste agravo de instrumento reside na análise da suficiência e idoneidade do acervo probatório apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para fundamentar a concessão da tutela de urgência no âmbito de ação civil pública, cujo objetivo é determinar a interrupção do uso econômico de áreas supostamente desmatadas de forma irregular, bem como exigir a imediata recuperação ambiental dessas áreas.

A decisão agravada, ao deferir parcialmente a liminar, fundamentou-se essencialmente em imagens de satélite obtidas por meio de sistemas de monitoramento ambiental contínuo, fazendo-se necessária a análise acerca da validade e suficiência desse tipo de prova em ações ambientais de natureza sancionadora. Nesse contexto, impõe-se examinar se as imagens de satélite, por si só, constituem um substrato probatório sólido o bastante para justificar medidas gravosas, como a suspensão das atividades econômicas e a obrigação de recomposição ambiental, sem a complementação de vistorias técnicas presenciais.

Verifica-se que a lavratura do auto de infração fundamentou-se exclusivamente em imagens de satélite, conforme consignado no relatório técnico (Primeira Instância, Id. 132590953 – fls. 13). As imagens apresentadas, de fato, indicam a supressão de vegetação nativa em uma área de especial proteção ambiental, mas não trazem elementos suficientes para confirmar a ilegalidade da ação ou a gravidade do dano alegado.

A ausência de vistoria no local da área supostamente degradada, pode ser confirmada pelo relatório técnico, o qual destaca que a vistoria presencial somente seria realizada para fins de acompanhamento de eventual continuidade do ato ilícito após a lavratura do auto de infração:
A(s) área(s) embargada(s) será(
ão
) monitorada(s) constantemente, seja por imagens de satélite, bem como através de fiscalização ‘in loco’. Se constatado o descumprimento, o proprietário/responsável pelo imóvel rural será responsabilizado conforme legislação vigente
” (trecho do relatório técnico, Primeira Instância, Id. 132590953 – fls. 14).

O uso de tecnologias de sensoriamento remoto, como as imagens de satélite, tem se revelado uma ferramenta indispensável na detecção e fiscalização de ilícitos ambientais, sobretudo em um país de dimensões continentais como o Brasil, onde a fiscalização presencial de áreas remotas muitas vezes é impraticável. As imagens capturadas via satélite fornecem dados valiosos sobre alterações na cobertura vegetal, o que permite identificar, de forma ágil, possíveis infrações ambientais, como desmatamentos ilegais, embora seja fundamental que essas evidências sejam complementadas por vistorias técnicas presenciais, a fim de garantir maior segurança jurídica na tomada de decisões.

No âmbito do processo judicial, especialmente em ações civis públicas, as imagens de satélite devem ser interpretadas como indícios e não como provas conclusivas. Isso se deve à sua natureza estática e indireta, que, embora evidenciem alterações no ambiente, não conseguem, por si só, oferecer um quadro completo da situação fática. Por serem elementos de prova de caráter indiciário, devem ser corroboradas por outros meios probatórios, como a manifestação técnica dos órgãos ambientais competentes, a exemplo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), além da realização de inspeção in loco.

A jurisprudência tem reconhecido que, em questões ambientais complexas, a simples constatação de supressão de vegetação, mesmo com o uso de tecnologias de ponta, não exime o Poder Judiciário de assegurar a efetiva instrução probatória. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – PROPOSITURA DA AÇÃO COM BASE EM IMAGENS DE
SATÉLITE
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – OITIVA DO ÓRGAO AMBIENTAL E INSPEÇÃO IN LOCO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Evidenciado que a ação fora proposta com base somente em imagens de
satélite
, mostra-se imprescindível, a prévia oitiva do órgão ambiental e inspeção in loco, para aferir a extensão de possível
dano

ambiental
.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1001939-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C.C INIBITÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATURAL EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO — PROVA DO ILÍCITO MATERIALIZADA EM IMAGEM DE SATÉLITE — AUSÊNCIA DE VISTORIA NO LOCAL DO FATO — NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO DESPROVIDO.

Possível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa, bem como sustar os efeitos do termo de embargo, quando a lavratura do auto de infração decorre unicamente de imagem de satélite, presente a necessidade de dilação probatória
.

Recurso Desprovido.

(N.U 1012981-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

A vistoria
in loco
, nesse contexto, não apenas complementa as informações obtidas por satélite, mas também oferece uma perspectiva direta sobre o estado atual da área e a eventual continuidade das práticas irregulares.

Com efeito, até que se aguarde a manifestação dos órgãos ambientais, mostra-se prematura a determinação de abstenção de exploração da área de promover a recuperação de degradação possivelmente constatada, face a ausência de robusto acervo probatório a motivar o deferimento de tais medidas.

Além disso, não se verifica a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento do mérito do recurso. A área em questão já foi objeto de embargo administrativo por parte da SEMA, por meio do Termo de Embargo/Interdição nº 21044165, lavrado em 16 de fevereiro de 2021.
(
termo de embargo/interdição nº 21044165, datado de 16 de fevereiro de 2021, Primeira Instância, Id. 132590953 – fls. 10
).

Tal medida administrativa, por si só, mitiga o risco de continuidade do dano ambiental, uma vez que proíbe novas intervenções na área até que se regularize a situação junto aos órgãos competentes. Desse modo, o perigo de dano irreversível, que justificaria uma tutela de urgência está, ao menos por ora, mitigado.

Assim, não vislumbro, neste momento, a imprescindibilidade da concessão da tutela de urgência, haja vista que a alegação de danos ambientais demanda maior elucidação durante a fase instrutória. Até o presente, não se apresentam provas conclusivas que corroborem as alegações do agravado, de modo a justificar a imposição antecipada de qualquer sanção em caráter liminar.

Portanto, não vislumbro, por ora, ser imprescindível a concessão da tutela de urgência, porquanto a questão sobre a existência de danos ao meio ambiente precisa ser mais bem esclarecida na fase de instrução. Não há, até o presente momento, provas conclusivas que sustentem o alegado pelo agravado, as quais justificariam a aplicação antecipada da sanção em caráter liminar.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO - VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já bem relatado pelo Eminente Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EURICO BAPTISTA DE CARVALHO JUNIOR
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dra.
Raisa Tavares Pessoa Nicolau
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000661-19.2023.8.11.0019, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Porto dos Gaúchos, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida (
ID. 132796495 – autos n.º 1000661-19.2023.8.11.0019).

No judicioso voto relator, a E. Desembargadora deu provimento ao recurso, consoante dispositivo, assim lançado:

“Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso”.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pela douta Desembargadora Relatora, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, faz-se imprescindível a presença cumulativa dos pressupostos que autorizam a concessão da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, conforme o art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil

(
11.ª edição, Editora Juspodivm, pág. 606
), esclarecem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

Vê-se, portanto, que o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento está condicionado à presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência.

Nesse contexto, a
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
consubstancia-se na existência de elementos concretos que indiquem um grau relevante de plausibilidade na narrativa apresentada pela parte requerente.

Por sua vez, o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
refere-se às consequências adversas que podem advir da demora na prestação jurisdicional, as quais têm o potencial de comprometer a efetividade do provimento jurisdicional final.

Logo, não obstante o esforço argumentativo apresentado pela parte agravante no recurso de agravo de instrumento, constata-se a ausência de provas suficientes para corroborar a veracidade das alegações deduzidas.

Ressalta-se que, conforme disposição do art. 405, do Código de Processo Civil, os atos praticados pela autoridade pública, incluindo registros como
fotografias aéreas
e
imagens de satélite
, detêm presunção relativa de legalidade e legitimidade, sendo passíveis de elisão apenas mediante a apresentação de prova robusta, contundente e inequívoca em sentido contrário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento sobre a matéria, afirmando que autos de infração e provas técnicas produzidas por órgãos ambientais gozam de presunção de veracidade, sendo aptos, inclusive, a inverter o ônus da prova, conforme decisão abaixo transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DANO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRIR VEGETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DE LAUDO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JUÍZO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público de Rondônia sustenta, em síntese, que o proprietário desmatou 31 hectares de Reserva Legal, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. A sentença julgou procedente o pedido, e a Apelação não foi provida. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que houve indevida supressão de vegetação nativa. 2. Para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto recorrido em sentido contrário ao defendido pela parte ora agravante, é necessário rever o conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 3.
Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los.
4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2240234 RO 2022/0346927-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”. (grifos nossos).

No mesmo sentido, alinha-se o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, c
onsolidado em reiteradas decisões às quais me filio
, reconhecendo a validade e a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais, especialmente aqueles fundamentados em registros fotográficos e imagens de satélite, consoante demonstram os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS VOLTADAS À RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - NÃO DEMONSTRADA - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADOS POR SERVIDORES DA SEMA/MT - ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, que não restou desconstituída pelo agravante, tem-se por comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal. 2. Sendo inconteste que nas questões ambientais milita a favor do meio ambiente a necessária adoção de rápidas e eficazes medidas visando evitar a continuidade de mais e maiores práticas danosas, não se revela penosa ou desnecessária a tutela de urgência deferida na origem, determinando que o autuado se abstenha de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, que promova a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada e adote as medidas necessárias à recomposição ambiental junto ao órgão competente. 4. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-MT - AI: 10153108020228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO - PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA - SÚMULA 206 E IAC 10 DO STJ - FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR - ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE - AUTOS LAVRADOS PELA SEMA E PELO IBAMA - CARACTERIZAÇÃO DO BIS IN IDEM QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em Lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n.º 206 e IAC n.º 10, sendo, portanto, facultado ao autor optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC. 2.
O auto de infração elaborado pelo agente do Órgão de fiscalização ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, além de imperatividade e exigibilidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a ilegalidade no procedimento, principalmente na hipótese destes autos, em que a autuação se baseou em imagens de satélite que demonstram a supressão de vegetação no local
. 3. A caracterização de bis in idem das infrações carece de instrução probatória, na medida em que a documentação juntada à inicial é insuficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade das autuações lavradas pela SEMA e pelo IBAMA. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-MT - AI: 10168601320228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2023). (grifos nossos)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE – INÍCIO DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – ART. 405 DO CPC – PERIGO DA DEMORA INERENTE À PRÓPRIA NATUREZA DO DANO AMBIENTAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. 1 -
Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
. 2 – Verifica-se desnecessária a vistoria in loco para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental (precedente STJ - REsp 1778729/PA).(TJ-MT - AI: 10021525520228110000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2023)”.

No entanto, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma satisfatória, a inexistência de danos ambientais em sua propriedade, mantendo-se inerte quanto ao cumprimento das obrigações legais que lhe incumbem, notadamente aquelas voltadas à regularização ambiental das áreas objeto da controvérsia.

Dessa forma, a suspensão das medidas com base nos argumentos apresentados revela-se precipitada, considerando a necessidade de uma análise mais aprofundada do caso concreto, de modo a evitar uma decisão dissociada da realidade dos autos.

Nesse contexto, a ausência de elementos probatórios consistentes que atestem a regularidade ambiental inviabiliza o acolhimento do pleito de suspensão dos efeitos da decisão recorrida, especificamente quanto aos itens “a”, “b” e “e”, cuja manutenção se mostra imprescindível até que sejam produzidas provas hábeis a demonstrar o contrário.

Ademais, importante consignar que a medida em questão tem por objetivo a proteção do meio ambiente, assegurando o direito de todos a um ambiente ecologicamente equilibrado, consoante o disposto no art. 225, da Constituição Federal, sem prejudicar a continuidade das atividades desempenhadas pela empresa.

Assim,
ao menos nessa quadra processual
, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, especialmente porque os elementos constantes nos autos da ação originária evidenciam o descumprimento da legislação ambiental, demonstrando a probabilidade do direito, o risco de agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente em razão da morosidade na prestação jurisdicional.

Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a manutenção da antecipação dos efeitos da tutela, no tocante, repito,
aos itens “a”, “b” e “e”,
podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal.

Por outro lado, no que se refere ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), verifica-se que, caso seja implementado no molde requerido, tal medidas assumirá um caráter eminentemente satisfativo, uma vez que a tutela de urgência passaria a produzir efeitos definitivos antes mesmo do julgamento de mérito.

Nesse cenário, a concessão da tutela encontra óbice no disposto no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa maneira, ainda que se reconheça a possibilidade de ocorrência de degradação ambiental, no tocante a referida diligencia, torna-se indispensável aguardar o desfecho regular da presente lide,

especialmente em razão da vedação legal à concessão de tutela com efeitos satisfativos. A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).
(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

Registro, por oportuno, que não se busca afastar do Poder Público o dever constitucional de preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos. Pelo contrário, busca-se ponderar a atuação estatal diante das peculiaridades do caso concreto, considerando que, embora se reconheça a relevância e a indispensabilidade da proteção ambiental, imprescindível que o Estado não atue de maneira desproporcional, impondo obrigações desarrazoadas.

Não se desconsidera, ademais, que a cessação do dano ambiental, quanto antes determinada, mais eficaz será. Também não se discute que o
periculum in mora

é presumido em questões de proteção ambiental, sobretudo à luz dos princípios da prevenção, da precaução e da norma constitucional
, contudo, as peculiaridades do caso concreto não podem ser ignoradas pelo Poder Judiciário.

Outrossim, cabe destacar que, em situações nas quais a recuperação integral da área degradada não se mostre viável, a reparação do dano ambiental pode ser implementada por meio de medidas alternativas, tais como compensação ecológica, práticas de manejo sustentável ou, ainda, indenização pecuniária, conforme as condições específicas da área afetada.

Dessa forma, a determinação atacada, "
primo ictu oculi
", merece reforma, especificamente para suspender a exigência de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), até o julgamento de mérito da ação civil pública.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
para suspender a determinação de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), mantendo os demais pontos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025